Tribunal: TJSP
Processo: 1502889-39.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença de procedência. Recurso defensivo. Réu que foi flagrado com 262,9g de maconha no scanner ao retornar ao presídio. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Inviabilidade da desclassificação nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso desprovido.